Tribunal: STF
Processo: ARE 1519815
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 8):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO RELATOR QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROPOR A PRESENTE RECLAMAÇÃO. DEMANDA QUE BUSCA DISCUTIR IMPLANTAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM APOSENTADORIA DE SERVIDORA. MATÉRIA QUE NÃO VERSA SOBRE PRERROGATIVAS OU COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, e c,do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 71, III; 75 e 125, § 2º, da Constituição da República. Alega ainda entendimento divergente ao firmado nas ADIs 94, 5215 e 643.



    Nas razões recursais, o TCRN sustenta que “ao contrário do consignado pelo E. TJRN no Acórdão recorrido,cabe assentar a legitimidade do TCE/RN – órgão constitucional autônomo - para propor a reclamação do ato impugnado por possuir personalidade judiciária e ser representado adequadamente em juízo pela figura do seu Consultor-Geral e demais Consultores Jurídicos” (eDOC 9, p. 9).



    Acrescenta que (eDOC 9, p. 16):



    “Seguindo as regras do modelo federal de controle externo, premissa constitucional defendida pelo Guardião Constitucional, em cotejo com o modelo federal de controle externo estruturado para a União, tem-se que a competência para apreciar a legalidade das aposentadorias por parte da Corte de Contas potiguar tem respaldo constitucional dado pelo art. 71, III, da CF/88. 



    33. No presente caso, cabe apontar que, conforme fundamentado no princípio da simetria do modelo federal de controle externo, encartado no art. 75 da Constituição Federal, o TCE/RN tem por competência a análise da legalidade das concessões de aposentadorias com fulcro no art. 71, III, da CF/88. A mesma regra foi prevista na Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Norte na forma do art. 53, III, da Constituição Estadual2 . Dessa feita, tem-se nítido o prejuízo ao TCE/RN com a decisão pela sua ilegitimidade, tendo em vista que a Corte de Contas é titular do direito material discutido



    Ao final requer:



    “(...) om base nos arts. 71, III, 75, e 125, §2º, da CF/88 e com amparo na tese fixada na ADI 6433 pelo E. STF - que seja conhecido e dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para reformar o Acórdão do TJRN de modo a garantir a legitimidade da Corte de Contas para ingressar com reclamações constitucionais nos termos acima delineados.”



    Em contrarrazões, a parte ora agravada alega que “a Recorrente não pontuou pormenorizadamente o Acórdão que ataca, falhando em especificar as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso” (eDOC 10, p. 4).



    Afirma-se que o objeto da reclamação constitucional cinge-se a desconstituição de acórdão cuja temática pertine a direito constitucional-previdenciário, mais especificamente a direitos de servidora pública aposentada. Assim, por meio da mencionada reclamação, não se busca a preservação das competências constitucionais da Corte de Contas, mas, tão somente, “tal qual sucedâneo recursal, a reversão da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0805255-39.2021.8.20.0000”. (eDOC 10, p. 6)



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o recurso por óbice da Súmula 279 desta Corte e também porque 



    “(...) diferentemente do que defendido pela parte recorrente, inexiste contrariedade à tese firmada na ADI 6433, porquanto a orientação ali adotada pelo STF admite a representação judicial extraordinária exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência face aos demais Poderes, não sendo essa a hipótese dos autos” (eDOC 11, p. 2)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por pertinente cito trecho do voto preferido pelo Tribunal a quo:



    “O mérito do presente recurso consiste em aferir a necessidade de retratação da decisão monocrática proferida anteriormente e que reconheceu a ilegitimidade da parte reclamante. 



    Em seu proveito, afirma a agravante que possui legitimidade para estar em juízo, devendo ser reformado a decisão monocrática proferida. 



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal construiu o entendimento no sentido de que os Tribunais de Contas possuem legitimidade para ir à Juízo defender questões relacionadas às suas competências e prerrogativas, uma vez que não possuem personalidade jurídica, mas apenas judiciária, de modo que somente podem estar em Juízo excepcionalmente.



    (...)



    Assim, resta evidenciado que a excepcional legitimidade ad causam da Corte de Contas tem por parâmetro as questões a versar sobre suas prerrogativas e competências, não se estendendo a matérias diversas, como a tratada na presente reclamação, qual seja, a discussão sobre a implantação de adicional de insalubridade em aposentadoria de servidora da referida instituição. 



    Nota-se que a propositura da presente reclamação, nesta instância, - a fim de discutir, por meio de mandado de segurança, o reconhecimento de direito à implantação de adicional de insalubridade em aposentadoria - não abarca as prerrogativas do Tribunal de Contas, na medida em que não diz respeito à sua atuação como fiscalizadora das contas públicas ou discute sua competência. 



    Assim, não merece reforma do julgado proferido, devendo o mesmo ser mantido.” (eDOC 8, p. 2-5)



    Como pode-se perceber, o Tribunal de origem assentou que a discussão do mandado de segurança versa sobre o reconhecimento de direito à implantação de adicional de insalubridade em aposentadoria, assim o Tribunal de Contas não teria capacidade postulatória para proposição da reclamação.



     A jurisprudência desta Corte, firmou entendimento no sentido de que os Tribunais de Contas, órgão de estatura constitucional, somente possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Nessa linha, cito:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO DE EXISTÊNCIA. CAPACIDADE DE SER PARTE. ÓRGÃO AGRAVANTE QUE, DESPROVIDO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL, NÃO SE REVESTE DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. 



    1. Inviável conceber-se dotada de personalidade judiciária e, portanto, de capacidade de ser parte a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME), uma vez que se trata de órgão desprovido de estatura constitucional. À luz da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas órgãos dotados de relevo constitucional têm, quando em jogo a necessidade de defender as suas prerrogativas institucionais, aptidão para figurar, na relação processual, como parte isolada da pessoa jurídica em que se situam.



    2. Entendimento diverso importaria em barateamento do instituto da “personalidade judiciária”, com a possibilidade teórica de uma infinidade de secretarias, coordenações, departamentos, núcleos e subnúcleos, previstos em uma miríade de atos infraconstitucionais e até mesmo infralegais, invocarem a capacidade de ser parte para, de modo apartado da pessoa jurídica de direito público em que inseridos, buscarem provimento jurisdicional que reputem necessário à defesa das respectivas atribuições. 3. Agravo interno não conhecido.” (MS 37331-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.5.2021) 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PARTE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO. ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DAS COTAS DO ICMS A SEREM TRANSFERIDAS PARA MUNICÍPIOS: INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ART. 132, CF: INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA LIMITAR A POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL ÀS CAUSAS RELATIVAS À DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO. PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA REPRESENTAÇÃO DOS ESTADOS: INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO DE ÓRGÃO E DE CARREIRA AUTÔNOMOS. PREVISÃO DE RESERVA DE VAGAS NO SERVIÇO PÚBLICO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA: MERA REPETIÇÃO DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INICIATIVA POPULAR PARA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É inconstitucional a atribuição, aos Tribunais de Contas estaduais, de competência para homologação dos cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios, por violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF), afastada a alegação de simetria com o modelo federal (arts. 75 e 161, parágrafo único, da CF). 



    2. A jurisprudência desta Corte reconhece o princípio da unicidade institucional da representação judicial e da consultoria jurídica para Estados e Distrito Federal, que são atribuições exclusivas dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, independentemente da natureza da causa. A existência de consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais somente é admitida se sua existência for anterior à Constituição Federal (art. 69 do ADCT). Excetua-se a atividade de consultoria jurídica das Assembleias Legislativas, que pode ser realizada por corpo próprio de procuradores. Já a atividade de representação judicial fica restrita às causas em que a Assembleia Legislativa ostentar personalidade judiciária, notadamente para a defesa de suas prerrogativas institucionais frente aos demais poderes (ADI 1.557, Rel. Min. ELLEN GRACIE). 



    3. É facultado aos Estados, no exercício de seu poder de auto-organização, a previsão de iniciativa popular para o processo de reforma das respectivas Constituições estaduais, em prestígio ao princípio da soberania popular (art. 1º, parágrafo único, art. 14, I e III, e art. 49, XV, da CF). 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente.” (ADI 825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe de 27.6.2019).



    Nessa linha, o entendimento adotado na origem não divergiu dos precedentes firmados nesta Suprema Corte acerca da matéria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente